Tribunal: TJSP
Processo: 1025164-24.2019.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, é matéria idêntica à tratada no leading case TEMA 163/STF – RE N.

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, é matéria idêntica à tratada no leading case TEMA 163/STF – RE N. 593.068/SC.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2021.0000004173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1025164-24.2019.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Estado
de São Paulo e Agravado(s) Marcio Seino
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1025164-24.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 50.508
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.508
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1025164-24.2019.8.26.0053/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: MÁRCIO SEINO
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não
incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público,
tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional
noturno e adicional de insalubridade, é matéria idêntica à tratada
no leading case TEMA 163/STF RE N. 593.068/SC.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda do
Estado de São Paulo (fls. 1 / 7 do Incidente) contra decisão que, em
cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea b do Código de Processo
Civil, negou seguimento a recurso extraordinário por reconhecida
identidade de matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em
julgado sob a técnica dos recursos seriais, nos autos do RE n.
593.068/SC.
Alegou a agravante, em síntese, que o tema 163/STF diria
respeito apenas aos servidores públicos da União e que a incidência da
contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade seria lícita,
porque seria incorporável aos proventos do servidor.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1025164-24.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 50.508
3
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea
b do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte
teor:
O julgamento do mérito do RE no 593.068/SC, Tema no
163, STF, DJe de 22.03.2019, contém a seguinte tese:
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não
incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor
público, tais como terço de férias, serviços extraordinários,
adicional noturno e adicional de insalubridade.
A matéria tratada no recurso extraordinário referente à não
incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos
proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias,
serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, é
idêntica àquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos
recursos repetitivos no autos do RE n. 593.068/SC, correspondente ao
Tema n. 163: CONTRIBUIÇÃO
PREVIDÊNCIÁRIA VERBAS

INDENIZATÓRIAS, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não
incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor
público, tais como terço de férias, serviços extraordinários,
adicional noturno e adicional de insalubridade.
Ademais, sobre a aplicação do Tema 163 para servidor do
Estado de São Paulo, em caso similar (Rcl 40.431, DJe de 13/5/20), o
Ministro Luís Roberto Barroso definiu:
6. No caso em análise, o recurso
extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite impugna
acórdão que manteve sentença de improcedência de pedido
de restituição de valor relativo a desconto de contribuição
previdenciária incidente sobre adicional de insalubridade.
As decisões afirmaram ser devida a contribuição, pois a
gratificação apontada pelo reclamante seria incorporável
aos
proventos
de
aposentadoria
pela
Lei
Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo. Por essa
razão, o recurso extraordinário foi inadmitido, com
fundamento na assertiva de que o acórdão recorrido está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1025164-24.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 50.508
4
em consonância com a tese firmada no tema 163 da
repercussão geral (“Não incide contribuição previdenciária
sobre
verba
não
incorporável
aos
proventos
de
aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias,
serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de
insalubridade”).
7. Extrai-se da tese acima que, se
não é incorporável a parcela aos proventos de
aposentadoria do servidor, não pode sofrer incidência de
contribuição previdenciária.
8. Ocorre, todavia, que o Supremo
Tribunal Federal decidiu, no julgamento do RE 642.682-RG,
Rel. Min. Cezar Peluso, pela inconstitucionalidade da
extensão, prevista na Lei Complementar estadual paulista
no 432/85, do adicional de insalubridade aos proventos dos
inativos
e
pensionistas:
“É
incompatível
com
a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e
pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela
Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo”
(Tema 448). O Supremo Tribunal firmou entendimento no
sentido de que o adicional de insalubridade instituído pela
Lei
Complementar 432/85
tem
natureza
pro
labore
faciendo, ou seja, só é devido aos militares do Estado de
São Paulo que exerçam atividade insalubre devidamente
comprovada documentalmente, não podendo o referido
adicional ser estendido aos militares reformados ou aos
seus pensionistas.
9. Deste modo, uma vez fixada a
premissa de que a parcela do adicional de insalubridade
não é incorporável aos proventos de aposentadoria (tema
448), não deveria a parcela integrar a base de cálculo da
contribuição previdenciária (tema 163).
10. Entendo, portanto, que a tese
jurídica articulada pelo ora reclamante é plausível, na
medida em que parece não ter havido a aplicação correta do
tema 163 da repercussão geral.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STF/STJ, verbis:
Dessarte, o adicional de insalubridade tem natureza
jurídica de gratificação propter laborem, sendo devida
enquanto perdurar o trabalho do servidor em condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1025164-24.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 50.508
5
insalubres e estando vinculada ao efetivo exercício da
função, descabendo, pois, a pretensão do autor para que
referido adicional seja incorporado ao padrão de vencimentos.
(...)
Portanto, o adicional de insalubridade é devido apenas
enquanto perdura o exercício em unidades ou atividades
consideradas insalubres. Típica vantagem propter laborem,
não se há cogitar de sua generalização como aumento
salarial disfarçado ou, ainda, da extensão de seu
pagamento a inativos e pensionistas.
Esse entendimento restou pacificado no julgamento do
Recurso Extraordinário no 642.682/SP, em 23/06/2011,
com repercussão geral, no qual o Supremo Tribunal Federal
reafirmou ser incompatível com a Constituição a extensão
do
adicional
de
insalubridade,
instituído
pela
Lei
Complementar Estadual no 432/1985, a policiais militares
inativos e pensionistas.
Assim,
ante
a
descaracterização
do
adicional
de
insalubridade como verba de natureza geral, não há falar-se
em incorporação desse adicional ao padrão de vencimentos
dos policiais militares, ativos ou inativos, com reflexos
pecuniários nas demais verbas salariais, nos termos do
supracitado art. 7o, caput, da LCE no 432/85. (Fls.
101/102).
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em
consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de
recursos seriais, razão pela qual nada há que modificar, portanto, nesta
sede.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1025164-24.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 50.508
6
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)